Tribunal: TJMT
Processo: 1001455-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Agravo Regimental interposto na Revisão Criminal n°. 1001455-29.2025.8.11.0000.
Agravante : Marcos Francisco da Silva.
Agravado : Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA REVISIONAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE FRONTAL À PROVA OU À LEI. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL NÃO É SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu a Revisão Criminal, por entender que buscava o reexame do mérito da ação penal sem apresentar contrariedade evidente à prova ou à lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na correção da decisão monocrática que extinguiu a Revisão Criminal sem análise do mérito, diante da alegação do agravante de que a revisional era admissível em razão de erro na dosimetria, apresentação de novas provas e possibilidade de absolvição por insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Revisão Criminal não se destina ao mero reexame de questões já decididas no recurso de apelação, servindo apenas para sanar graves erros judiciários, quando a decisão condenatória for contrária à lei ou à evidência dos autos, se fundar em prova falsa ou se descobrirem novas provas de inocência ou causa de diminuição da pena (art. 621, CPP).
4. No caso, a Revisão Criminal apresentada pelo agravante limitou-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados no julgamento da apelação criminal, sem apontar contrariedade manifesta à prova ou à lei, e sem apresentar novas provas capazes de alterar a condenação.
5. A decisão monocrática que não conheceu a Revisão Criminal aplicou corretamente o disposto no art. 625, § 3o, do CPP e no art. 51, XV, do RITJMT, ao constatar a inadequação da via eleita para a pretensão de simples reanálise do mérito.
6. A alegação de afronta a princípios fundamentais e à jurisprudência consolidada não se sustenta, porquanto a decisão monocrática observou os limites da ação de Revisão Criminal, conforme a legislação processual penal e o entendimento deste Tribunal.
7. Não há violação ao princípio da colegialidade na decisão monocrática, diante da necessidade de atendimento às condições da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Regimental conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu a Revisão Criminal.
Tese de julgamento: "Não se conhece da Revisão Criminal que busca o mero reexame de questões já decididas na apelação, sem apresentar contrariedade frontal à prova ou à lei, ou novas provas relevantes, sendo correta a decisão monocrática que extingue o feito por inadequação da via eleita, não configurando violação ao princípio da colegialidade."
Dispositivos relevantes: Código de Processo Penal, arts. 621, 625, § 3o; Regimento Interno do TJMT, art. 51, XV.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001455-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), MARCOS FRANCISCO DA SILVA - CPF: 654.272.971-20 (REQUERENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA REVISIONAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE FRONTAL À PROVA OU À LEI. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL NÃO É SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu a Revisão Criminal, por entender que buscava o reexame do mérito da ação penal sem apresentar contrariedade evidente à prova ou à lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside na correção da decisão monocrática que extinguiu a Revisão Criminal sem análise do mérito, diante da alegação do agravante de que a revisional era admissível em razão de erro na dosimetria, apresentação de novas provas e possibilidade de absolvição por insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Revisão Criminal não se destina ao mero reexame de questões já decididas no recurso de apelação, servindo apenas para sanar graves erros judiciários, quando a decisão condenatória for contrária à lei ou à evidência dos autos, se fundar em prova falsa ou se descobrirem novas provas de inocência ou causa de diminuição da pena (art. 621, CPP).

4.

No caso, a Revisão Criminal apresentada pelo agravante limitou-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados no julgamento da apelação criminal, sem apontar contrariedade manifesta à prova ou à lei, e sem apresentar novas provas capazes de alterar a condenação.

5.

A decisão monocrática que não conheceu a Revisão Criminal aplicou corretamente o disposto no art. 625, § 3o, do CPP e no art. 51, XV, do RITJMT, ao constatar a inadequação da via eleita para a pretensão de simples reanálise do mérito.

6.

A alegação de afronta a princípios fundamentais e à jurisprudência consolidada não se sustenta, porquanto a decisão monocrática observou os limites da ação de Revisão Criminal, conforme a legislação processual penal e o entendimento deste Tribunal.

7.

Não há violação ao princípio da colegialidade na decisão monocrática, diante da necessidade de atendimento às condições da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo Regimental conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu a Revisão Criminal.

Tese de julgamento: "Não se conhece da Revisão Criminal que busca o mero reexame de questões já decididas na apelação, sem apresentar contrariedade frontal à prova ou à lei, ou novas provas relevantes, sendo correta a decisão monocrática que extingue o feito por inadequação da via eleita, não configurando violação ao princípio da colegialidade."

Dispositivos relevantes: Código de Processo Penal, arts. 621, 625, § 3o; Regimento Interno do TJMT, art. 51, XV.

Relatório

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Trata-se de Agravo Regimental Criminal interposto por
Marcos Francisco da Silva
contra decisão monocrática que não conheceu a revisão criminal no 1001455-29.2025.8.11.0000.

A decisão agravada julgou extinta a revisional sem resolução do mérito, com fundamento no art. 625, § 3o, do CPP e art. 51, XV, do RITJMT, sob o entendimento de que a ação buscava o simples reexame do mérito da ação penal, com nova valoração das provas já analisadas em sede de apelação criminal, sem apresentar contrariedade frontal à prova dos autos ou à literalidade da Lei.

O agravante sustenta que a revisitação das provas e a absolvição são admissíveis em sede de revisão criminal, inclusive por insuficiência probatória, em razão da existência de erro na dosimetria da pena e da apresentação de novas provas capazes de alterar a condenação. Requer, assim, o conhecimento, processamento e julgamento da revisão criminal pela e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Argumenta que a rejeição liminar da revisão criminal afronta princípios fundamentais e a jurisprudência consolidada sobre o tema, impedindo o exercício do direito à revisão criminal. Sustenta, nessa medida, a violação ao princípio da colegialidade.

Diante do exposto, o agravante requer o provimento do Agravo Regimental para que a decisão monocrática seja reconsiderada e a Ação Revisional seja admitida, ou, caso não haja reconsideração, que o recurso seja submetido ao julgamento do órgão colegiado competente.

Em contrarrazões, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do excelentíssimo Procurador João Augusto Veras Gadelha, pugnou pelo desprovimento do presente agravo regimental, com a manutenção da decisão monocrática.

Deixo de retratar a decisão combatida.

À pauta, nos termos do artigo 54 do Regimento Interno do TJMT.

Voto.

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Conforme relatado, o agravante almeja a reforma de decisão em que extingui a revisão criminal de no 1001455-29.2025.8.11.0000, de forma monocrática, com fundamento no art. 625, § 3o, do CPP e no art. 51, XV, do RITJMT.

Para melhor elucidação, transcrevo os principais excertos da decisão de minha lavra:

“Trata-se de ação de revisão criminal proposta por Marcos Francisco da Silva, condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, nos autos da ação penal n. 1005792-08.2020.8.11.0042, cuja sentença foi confirmada no julgamento da Apelação Criminal no 1005792-08.2020.8.11.0042.

O requerente alega que a condenação se baseou em provas insuficientes, especialmente em relação à quantidade de droga apreendida, que seria irrisória e destinada ao consumo pessoal. Sustenta que não há elementos que indiquem a prática do tráfico de drogas, nem mesmo de forma eventual, e que a condenação se fundou em fatos nebulosos.

Diante disso, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação e determinar a expedição de alvará de soltura, além da procedência do pedido revisional para cassar a sentença condenatória e absolver o requerente.

(...)

A revisional mostra-se restrita à tese absolutória/desclassificatória, apontando-se dubiedades nas provas já constantes nos autos ao tempo do julgamento do recurso de apelação criminal, sem que tenham sido descobertas ou produzidas novas provas.

Essas
teses já foram amplamente debatidas em sede de apelação criminal
, no âmbito deste Sodalício, em recurso de apelação criminal julgado por unanimidade pela egrégia Terceira Câmara Criminal.

(...)

A despeito do inconformismo, observa-se que os pedidos de revisão reiteram argumentos já analisados exaustivamente no recurso de apelação n. 1005792-08.2020.8.11.0042. Naquela apelação, a Quarta Câmara Criminal deste Tribunal, à unanimidade, proferiu a seguinte decisão:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME E AUTORIA COMPROVADAS. APELANTE TINHA EM DEPÓSITO SIGNIFICATIVA PORÇÃO DE COCAÍNA. APREENSÃO DE DINHEIRO EM NOTAS DIVERSAS. FINALIDADE DISSEMINATÓRIA DA DROGA EVIDENCIADA. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 7 DESTE SODALÍCIO. APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. É descabido o pedido de desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06, se o conjunto fático-probatório evidencia que o apelante tinha em depósito cocaína em quantidade superior àquela destinada para o consumo pessoal, além de dinheiro em notas variadas, e revelou ter aumentado o volume do entorpecente com a adição de outras substâncias, contexto que evidencia a finalidade mercantil e disseminatória da substância ilícita apreendida.

02. Apelo desprovido, em consonância com o parecer ministerial.”

Do voto condutor, subscrito pelo Excelentíssimo Desembargador Hélio Nishiyama, extrai-se a seguinte análise das sobreditas teses:

“A materialidade do delito está comprovada pelo termo de exibição e apreensão e laudo pericial com resultado positivo para 77,39g de cocaína e 0,28g de maconha (id. 214558885, págs. 15 e 17/19).

A autoria, de igual modo, é evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelos depoimentos testemunhais e interrogatórios colhidos durante a persecução criminal.

Na fase investigativa, Vilmar Silveiro de Souza e Edilsom Khalyll Mello Pereira, policiais militares, declararam que receberam a informação da Agência Local de Inteligência – ALI de que no bairro Jardim Imperial, no residencial Acácio, haveria um ponto de venda de entorpecentes. Ao chegarem ao local, abordaram dois suspeitos que ali se encontravam, dentre eles o apelante, com quem foi apreendido um cigarro de maconha e uma grande quantia de dinheiro em notas de diversas espécies.

Indagado sobre a proveniência do dinheiro, o apelante não soube informar e, “com a autorização do suspeito, ele nos acompanhou em deslocamento até a sua residência no Jardim Imperial, onde foram feitas as buscas”, o qual revelou que a droga estava dentro de um sapato, momento em que foi apreendida uma porção grande de substância análoga à cocaína (id. 214558885, págs. 10/11 e 13/14).

Interrogado em sede inquisitiva, o apelante aduziu que, no dia do fato, estava na casa de seu amigo Sony, fumando um cigarro de maconha quando chegaram os policiais, que revelou que tinha uma porção de cocaína em pó em sua casa para o seu consumo pessoal. Quanto ao dinheiro apreendido, alegou que parte pertencia a sua esposa, o valor de R$ 250,00 era para pagar a conta de energia e o restante era proveniente do seu trabalho (id. 214558885, págs. 28/30).

A testemunha Vilmar Silveiro de Souza, policial militar, confirmou em juízo que a Agência Local de Inteligência recebeu “denúncia anônima” informando as características e a fisionomia do indivíduo que estaria comercializando droga na região, o que culminou na abordagem do apelante e na apreensão das drogas e dinheiro, o qual afirmou “que ele estava parado sem trabalhar, que estava (...) desempregado, estava nessa vida aí por esse motivo” (audiência, id. 214558944).

Em interrogatório judicial, o apelante relatou novamente que quando foi abordado estava na casa do seu amigo Sony, e que estava fumando um cigarro de maconha. Aduziu que autorizou o ingresso dos policiais em sua residência, onde foi encontrada a porção de 77g de cocaína. Salientou que havia comprado 30g da cocaína, e que a transformou em 77g, in verbis:

“(...) O senhor foi abordado onde? Em que lugar? Eu fui abordado na casa de um colega meu. Realmente, eu estava fumando um cigarro de maconha e aí eles falaram bem assim, como eles pegaram eu lá fumando, eles falaram bem assim: ‘vamos lá até na sua casa que vai ter droga lá’. Aí eu falei que lá, eles já me trazendo, eu respondi pra eles: ‘lá tem. Ter tem, mas é do meu uso próprio, mas tem lá’. Aí, chegando lá eu peguei e entreguei pra eles o que tinha no bico de um sapato meu lá. Entreguei pra eles o que eu tinha; Que droga era? É pó; você usa maconha ou pó? Hã?; você usava maconha ou pó? Os dois, eu usava os dois; na abordagem, onde que foi feito a abordagem? Você falou na casa do amigo. Que lugar na casa do amigo? É no Acácia, na casa de um amigo meu que eu estava lá, bem na esquina, assim na casa de um cadeirante, até mesmo eu ajudava ele lá, levava ele no banheiro, tudo. Aí eu fui abordado lá, porque lá é aberto e aí eu estava no quintal lá e você passa na rua assim já me via lá; Então você não foi abordado na casa, foi abordado na rua? Não, eu fui bordado no quintal da casa desse colega meu; Não é condomínio? Lá é uma casa, mas é um condomínio, um condomínio, uma Cohab, né, Condomínio Cássia; esse seu amigo também estava usando droga ou não? Não, não, não. Ele, não; Tá! Essa droga que foi encontrada com o senhor lá é 0,28g. Na sua casa forma encontrados 77,39g de cocaína. É uma quantidade grande, né, 77g? Sim, sim, mas só que no caso é porque essa não é uma cocaína pura. No caso, eu tinha ganhado de um colega meu. Não, tinha comprado um colega meu que ele tinha feito mais barato, aí eu comprei umas 30g que virou isso aí, que virou essas 77g. Como eu era usuário, aí eu comprei essas 30g dele, para que aí que eu fiz para virar essa que virou aí, que dobrou, né. (...). Perguntas da Defesa: o senhor autorizou a ida dos policiais na sua casa, a entrada deles? Como que foi a situação? Autorizei; (...) Tanto que eu mesmo que fui lá, peguei a que estava no bico do sapato, estava a droga, e entreguei para ele, foi isso. (...)” (sentença, id. 214558983).

Pois bem.

A redação prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33, caput, da Lei Antidrogas. A principal diferença entre tais crimes está na finalidade da substância entorpecente apreendida, o primeiro tipo penal é voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam disseminá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

No entanto, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu no § 2o do art. 28 da Lei n. 11.343/06 algumas diretrizes que orientam a análise de cada caso concreto, devendo o julgador se atentar à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Desse modo, o Supremo Tribunal Federal assentou recentemente o entendimento de que, nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito, cuja presunção é de caráter relativo, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem o intuito de mercancia (RE n. 635.659, Tema n. 506).

No caso em apreço, conquanto o apelante trouxesse consigo uma unidade de cigarro de maconha, cuja quantidade é indicativa de que se destinava ao seu consumo pessoal [0,28g], é fato que tinha em depósito em sua residência significativa porção de cocaína [77,39g], além de ter sido apreendido o valor de R$ 515,00 (quinhentos e quinze) reais em seu poder em notas diversas.

Conforme depoimentos dos agentes policiais, o apelante revelou que estava desempregado e informou em seu interrogatório policial que recebia auxílio emergencial do governo em razão da pandemia, de modo que o quantum apreendido em seu poder se revela incompatível com a situação econômica noticiada nos autos.

Ainda,
chama atenção o fato de que o apelante revelou ter adquirido cerca de 30g de cocaína e que “virou” a referida droga em 77,39g, prática comum daqueles que comercializam entorpecentes, na medida em que se adicionam diluentes de baixo custo a fim de aumentar o volume da droga e potencializar o seu efeito, maximizando o lucro.

Ademais, consoante pontuado na sentença:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.” (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137)” (id. 214558983).

Assim, observo que a conduta perpetrada pelo apelante amolda-se perfeitamente a um dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06, “ter em depósito” e, em razão de o tráfico de drogas se tratar de tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [enunciado n. 7 da TCCR/TJMT], sendo desnecessária a efetiva comprovação de atos de mercancia para a sua configuração.

Outrossim, o fato de o apelante ser usuário de drogas não afasta a condição de traficante, tampouco torna a conduta atípica, pois, como é cediço, inúmeros são os casos de traficantes que, além de comercializarem, utilizam drogas para o consumo pessoal, sendo comum a figura do usuário-traficante [Enunciado n. 3 da TCCR/TJMT].

Logo, é descabido o acolhimento da pretensão desclassificatória, porquanto comprovada nos autos a efetiva prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.”

Da decisão transcrita se nota, sem qualquer dificuldade, que a condenação do requerente se lastreia, em princípio e em tese, em firmes provas, orais e periciais, colhidas ao longo do inquérito policial e da ação penal em juízo, certificando-se a apreensão, em poder do agente, de
77,39g de cocaína, e de uma porção pequena de maconha, além de R$ 515,00 (quinhentos e quinze) reais em notas diversas.

Os policiais ouvidos relataram de forma segura o contexto da apreensão, aduzindo que receberam informações específicas sobre a pessoa do requerente, assinalando que ele estaria traficando entorpecentes. Ele foi encontrado fazendo o uso de maconha e, em sua residência, apreendeu-se considerável quantidade de entorpecentes e de dinheiro.

Assim, não se constata qualquer dúvida fundada acerca da autoria, ou indicativo de grave erro judicial.

A ação revisional não pode ser manejada como espécie de segunda apelação, tendente ao revolvimento de questões já submetidas ao crivo do colegiado deste Tribunal, sem apresentar qualquer ineditismo.”

Importa destacar que a matéria tem sido encarada de formas diferentes pelos eminentes pares, alguns dos quais comungam do entendimento de que as revisionais devem ser extintas sem exame do mérito quando, de plano, não se constate qualquer indicativo de erro judicial a ser sanado, existindo outros que, também de forma absolutamente razoável, entendem que essa análise sobre a inexistência de erro judicial traduz, em si mesma, uma análise do mérito da revisional, daí porque entendem que se trata da uma decisão que examina o fundo da demanda.

Compreendo a preocupação dos pares com a necessidade de sanar eventuais erros do Poder Judiciário, sobretudo por entendermos a falibilidade humana, e a possibilidade de que o erro venha a ocorrer.

Não compactuamos, em absoluto, com a manutenção de erros judiciários, sobretudo em matéria processual penal, independentemente do trânsito em julgado da sentença condenatória, porque, a manutenção do erro judicial, sob o pretexto de intangibilidade da coisa julgada, milita contra a justiça e contra a própria estabilização social.

A propósito, nos ensina Sérgio de Oliveira Médici, ao discorrer sobre o embate entre a estabilidade social pretendida pela coisa julgada e a justiça decorrente do saneamento de erros judiciais:

“O objeto da coisa julgada consiste na garantia da estabilidade relações jurídicas e sociais, evitando que a indefinição de um pronunciamento do órgão judiciário competente fomente a discórdia entre pessoas
. Mas se a coisa julgada é essencial à ordem jurídica,
o erro decisão da impede a almejada estabilidade
, pelo clamor que provoca entre as pessoas, direta ou indiretamente relacionadas com o julgamento uma ação penal condenatória.

Uma justiça que reconhece os próprios erros e se corrige - proclama Alimena - é uma justiça sublime, é uma justiça que se acusa e se julga a si mesma, ao passo que, ao contrário, a desconfiança nasce precisamente do erro, que se conserva e se defende por meio de fórmulas vãs. (...)

O ideal, portanto, não é sacrificar a Justiça para garantir a segurança, ou vice-versa, e sim conciliar a segurança com a Justiça, disciplinando a correção dos erros judiciários.

Assim, conquanto se oponha, formalmente, a uma decisão irrecorrível,
a revisão constitui instrumento jurídico que valoriza a coisa julgada
, pois o que a sociedade espera é a estabilidade da decisão justa e não a perenidade do pronunciamento judicial caracterizado por erro de fato ou de direito.”.

(Médici. Sérgio de Oliveira. Revisão criminal / Sérgio de Oliveira Médici. 2. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. - Coleção de estudos de processo penal Prof. Joaquim Canuto Mendes de Almeida; v. 1, fls. 217/218)

Não estamos, portanto, a fomentar ou compactuar com a perpetuação de erros judiciais em favor do aspecto estabilizador promovido pela coisa julgada, mas, essencialmente, buscando edificar uma sistemática que viabilize essa revisão dos julgados, mas também proteja a coisa julgada contra meros inconformismos travestidos de alegação de erro judicial.

Temos visto, nas sessões da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, uma proliferação alarmante do número de revisões criminais que, ou são conhecidas e indeferidas sem grande dificuldade, ou sequer são conhecidas, porque, longe de apontar erros judiciais, limitam-se a veicular inconformismo puro e simples com o teor de decisões estabilizadas que, claramente, não apresentam qualquer nódoa.

Com o objetivo de distinguir o que se deva conhecer como ação de revisão criminal, e o que não deva ser objeto de conhecimento, podendo ser rejeitado liminarmente pelo relator, por falta de preenchimento das condições da ação,
reputo necessária uma releitura da teoria da asserção,
que vem sendo utilizada para conhecer das revisionais quando se alega qualquer das hipóteses legais para o cabimento da revisão criminal.

Destaco, inicialmente, os ensinamentos dos celebrados processualistas civis, Marinoni, Arenhart e Mitidiero, para os quais:

“
A legitimidade e o interesse devem ser aferidos in status assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante,
sem tomar em conta as

provas produzidas no processo
. Havendo
manifesta
ilegitimidade para causa ou quando o autor carecer de interesse processual,
pode ocorrer o
indeferimento da petição inicial
(art. 330, II e III, CPC),
com extinção do processo sem resolução de mérito
(art. 485, VI, CPC). Todavia,
se o órgão jurisdicional,
levando em consideração as provas produzidas no processo
, convence-se da ilegitimidade da parte ou da ausência de interesse do autor, há resolução de mérito
(art. 487, I, CPC).

(Marinoni, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - 2. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pg. 569)

No mesmo sentido, compartilho o entendimento do douto processualista civil Daniel Amorim Assumpção Neves,
in verbis
:

“Para os defensores da
teoria da asserção, sendo possível ao juiz mediante uma
cognição sumária
perceber a
ausência de uma ou mais condições da ação
, deve
extinguir o processo sem a resolução do mérito por carência de ação
(
...) pois já teria condições desde o limiar do processo de extingui-lo e assim
evitar o desenvolvimento de atividade inútil
.
Com embasamento no princípio da
economia processual
, entende-se que, já se sabendo que o processo não reúne condições para a resolução do mérito, cabe ao juiz a sua prematura extinção por carência da ação
. Nesses termos, a teoria da asserção não difere da teoria eclética.

Por outro lado, caso o juiz precise no caso concreto de uma
cognição mais aprofundada
para então decidir sobre a presença ou não das condições da ação, não mais haverá tais condições da ação,
que passarão a ser entendidas como matérias de mérito.
Dessa forma,
aprofundada a cognição, a ausência daquilo que no início do processo poderia ter sido considerado uma condição da ação passa a ser matéria de mérito
, gerando uma sentença de rejeição do pedido do autor (...) com geração de coisa julgada material. Nesses termos, a teoria da asserção não difere da teoria abstrata pura.

(...)

A principal
crítica à teoria da asserção
tem como fundamento a impossibilidade de modificar a natureza de um instituto jurídico tomando-se por base a diferente carga cognitiva ou o momento em que um pronunciamento é proferido. Assim, uma condição da ação será sempre uma condição da ação, não tendo nenhuma relevância se sua ausência pode ser percebida liminarmente pelo juiz ou somente após o exaurimento de sua cognição. Ademais,
bastaria ao autor mentir em sua petição inicial para adaptá-la às exigências das condições da ação para merecer um julgamento de mérito
.”

(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil / Daniel Amorim Assumpção Neves. 7. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, pgs. 120/121)

Portanto, o que se constata, a partir da teoria da asserção, é que a distinção entre o que venha a ser
condição da ação
e o que se entenda por
mérito da causa
está atrelado ao
grau de cognição
e à
necessidade de produção de provas
, relacionando-se, ainda, com o
momento processual
.

Assim sendo, se for possível que o julgador anteveja, com certeza, a ausência das condições da ação, a partir de uma análise perfunctória dos documentos juntados com a inicial, efetuando um juízo de aferição das asserções postas, é natural que seja proferida uma decisão terminativa, diante da
manifesta carência de ação
, ainda que se tenha efetuado alguma cognição sobre as provas juntadas.

Tal entendimento permite que o julgador, de forma monocrática, utilize o instrumental processual para realizar uma espécie de filtragem das revisões criminais que apresentem algum estofo, separando-as daquelas que veiculem mero inconformismo com decisões passadas em julgado, contra as quais não se vislumbra qualquer rastro de erro judicial.

Desse modo, é possível entregar a tutela jurisdicional, dizente com o direito irrestrito de petição, reservando ao Colegiado apenas a análise daquelas revisionais que mostrem alguma aptidão para o conhecimento, à luz do direito de ação, naturalmente condicionado ao
estandard
mínimo das condições da ação.

Quer nos parecer, com efeito, que a teoria da asserção pura melhor se amolda às ações em que se desenvolve a atividade de produção probatória, o que não é o caso da revisão criminal, onde a prova deve ser pré-constituída, mesmo quando precedida de justificação criminal, de modo que já é possível ao julgador cientificar-se das asserções postas e efetuar um cotejo, ainda que epidérmico, destas alegações com o material probatório, em um juízo de aferição.

Se desse cotejo ressair a conclusão segura de que não se cuida de ação viável, porque inexistente
interesse-adequação
, não há motivo plausível para se conhecer da ação, mesmo se considerada a teoria da asserção, justamente porque não haverá produção de prova posterior, e as asserções já estão acompanhadas de toda a prova.

Existe exemplo semelhante no processo penal. Refiro-me à decisão que rejeita a denúncia por ausência de justa causa, a despeito das asserções postas na inicial, justamente porque há um hiato entre as razões e as provas pré-constituídas. Não vige, aí, a teoria da asserção.

Portanto, conhecer de tais revisionais, ocupando o Colegiado com matérias ações revisionais, cuja inadmissibilidade já esteja estampada, traduz frontal e ociosa vulneração ao princípio da economia processual, além de vulgarizar a ação revisional, que, no nosso modo de ver, tem se tornado uma espécie de
habeas corpus
, como sucedâneo processual para veicular toda e qualquer espécie de inconformismo.

Nesse contexto, em análise das condições da ação, sobretudo na vertente do interesse-adequação, verifiquei a indisfarçável pretensão de provocar reexame do mérito da ação penal, o que demandaria novo juízo de valor acerca das provas produzidas durante a instrução processual, sobre as quais este Sodalício já firmou entendimento em sede de apelação criminal.

Seja como for, entendi que não se tinha em causa contrariedade frontal à prova dos autos ou à literalidade da Lei, senão pretensão, pura e simples, de reanálise de provas, diante do inconformismo com a condenação, intento não albergado pela ação autônoma de impugnação.

Deveras, o trânsito em julgado das decisões, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5o, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5o, LXXV, da Constituição Federal, que
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Portanto, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Salvo melhor juízo, e
data maxima venia
dos que pensam em sentido contrário, o que temos observado nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas é uma desmedida multiplicação de revisões criminais que buscam pequenas corrigendas em
decisões absolutamente razoáveis
, que foram elaboradas por magistrados competentes, confirmadas por este Tribunal Estadual e não reformadas pelas Instâncias Superiores. Condenações criminais passadas em julgado que não apresentam graves erros judiciais e que não perpetuam injustiças, contra as quais se levantam diminutas questões, que, no mais das vezes, revelam um preciosismo e buscam, ao que parece, a elaboração de decisões judiciais perfeitas, irretocáveis, desprovidas do menor lapso, ou seja: decisões inalcançáveis.

Busca-se, muitas vezes, a aplicação de recentíssimas modificações jurisprudenciais a casos do passado, julgados em perfeita consonância com o entendimento vigente ao tempo em que exaradas as sentenças.

Outras vezes, se pretende apontar a existência de dúvidas no contexto probatório, quando se sabe que a presunção de não culpabilidade tem por termo justamente o trânsito em julgado de decisão condenatória, conforme disposição expressa da Constituição Federal (art. 5o, LVII:
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória)
, incumbindo ao revisionando, por isso mesmo, o ônus da plena comprovação de suas alegações.

Não é esse, doutos pares, o sentido da existência da ação de Revisão Criminal. A eterna repetição dos julgamentos, para perseguir uma prestação judicial perfeita, inatingível, que, lançada no passado, atenda às modificações jurisprudenciais presentes e, quiçá, futuras. Uma decisão que a todos agrade, e que não gere nenhum inconformismo na defesa.

O conhecimento e acolhimento de demandas nos moldes da presente apenas importaria na eternização das insurgências, fazendo tábula rasa de valores caríssimos ao ordenamento jurídico, como a coisa julgada, a segurança jurídica e, em última instância, a pacificação social pretendida pela tutela jurisdicional.

Ora, se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a
ponderação dos valores
e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Por isso, ao exarar minha decisão monocrática, entendi não estarem configuradas as hipóteses de cabimento da revisional, e não conheci da ação, por absoluta inadequação da via eleita.

Logo, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental manejado por
Marcos Francisco da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025